Tribunal: TJSP
Processo: 2150287-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteia a expedição de alvará de soltura em razão da pandemia da COVID-19, batendo-se, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleiteia a expedição de alvará de soltura em razão da pandemia da COVID-19, batendo-se, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150287-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
FELYPPE MARINHO VIUDES e Paciente LAERCIO FERNANDO DE SOUZA
GENARI, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIEITO DA FORO DE ESPIRITO SANTO
DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150287-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.826
2
HABEAS CORPUS No: 2150287-43.2020.8.26.0000
Impetrante: Felyppe Marinho Viudes
Paciente: LAÉRCIO FERNANDO DE SOUZA GENARI
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara do Foro de Espírito Santo do
Pinhal
Voto no: 11.826
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente cumprindo pena
em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Pleiteia a expedição de alvará de soltura em razão
da pandemia da COVID-19, batendo-se, subsidiariamente, pela
concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Prisão domiciliar
incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Ausência de
mérito para a obtenção de benefícios prisionais. Não comprovação
da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Felyppe Marinho Viudes, em favor de LAÉRCIO
FERNANDO DE SOUZA GENARI, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara do Foro de Espírito
Santo do Pinhal.
Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, da Lei no
11.343/06, encontrando-se, atualmente, recolhido na unidade prisional de
Valparaíso/SP, estrutura esta que se encontra superlotada, potencializando,
assim, o risco de contágio da COVID-19 entre os detentos e colocando em risco a
vida do paciente.
Requer, desse modo, liminarmente, a expedição de alvará
de soltura, pugnando, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar. No
mérito, bate-se pela confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150287-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.826
3
O pleito liminar foi negado (fls. 10/11).
As informações foram prestadas (fls. 15/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 27/31).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente foi
processado e condenado em 20/12/2010, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33, caput, e 35, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, às penas de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 1904 (mil novecentos e quatro) dias-multa.
Expedida a guia de recolhimento em 22/05/2014, os autos
foram arquivados em 03/09/2019, tendo em vista a falta do pagamento da pena
de multa pelo paciente.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do Coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150287-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.826
4
Não é o caso de conceder saída antecipada, uma vez que o
paciente se encontra preso por força de condenação definitiva, cumprindo pena
total 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por crimes
graves, um deles equiparado a hediondo, não havendo indício de que tenha
assimilado a terapêutica penal a ponto de poder ser recolocado com segurança
no seio do convívio social.
Destaque-se, igualmente, que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa do paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, o que não é o caso do paciente, preso em regime fechado, não
fazendo, portanto, jus ao benefício pretendido.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação do paciente, o qual se encontra preso
em virtude de condenações penais definitivas.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que o paciente fosse parte do chamado
grupo de risco da doença ou de incapacidade da unidade prisional em fornecer
tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150287-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.826
5
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150287-43.2020.8.26.0000 -Voto no 11.826
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR